Tribunal: TJPA
Processo: 0801188-91.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801188-91.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RENAN FERREIRA DALMACIO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE IMPEDE A ANÁLISE DO ARGUMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO RECONHECIDA. PENA BASE APLICADA DE FORMA CORRETA E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NEGADA COM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa por trazer consigo 03 (três) petecas de pasta base de cocaína para revende-las em uma festa, praticando o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 . O édito condenatório transitou em julgado, motivo pelo qual ingressou com o pedido de revisão criminal para desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução das reprimendas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A necessidade, ou não da juntada de provas produzidas em juízo para possibilitar a análise do pedido de desclassificação.

3 – A ocorrência, ou não, na fixação do quantum da pena base.

4 – O reconhecimento, ou não, da atenuante da menoridade e causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2003.

5 – A possibilidade, ou não, do reconhecimento de ofício da prescrição retroativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 – O pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 sequer pode ser conhecido, uma vez que o requerente não juntou elementos de prova produzidos em juízo que permitam sua análise.

7 – Quando da fixação da pena base, 04 (quatro) vetores judiciais foram motivados adequadamente em desfavor do requerente, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza da droga constituindo motivação suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

8 – Não foi reconhecida a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, pois ao tempo do fato, era menor de 21 (vinte e um anos) de idade, pois o crime foi cometido em 08/06/2014 e o requerente nasceu em 04/02/1994, mas essa circunstância não constitui motivação suficiente para a concessão da liminar.

9 – Houve motivação adequada para negar a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o recorrente se dedica a atividades criminosas.

10 – PENA APLICADA
. Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta fica mantida em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

11 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. Reconhecida a atenuante da menoridade, o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inc. IV, do CP) fica reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos. Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 03/07/2014

e até a presente data transcorreram mais de 10 (dez) anos, a sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, aqui reconhecida de ofício.

IV – DISPOSITIVO

12 – Revisão parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julga-la parcialmente procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006 às penas de em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
com
PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
RENAN FERREIRA DALMÁCIO
, condenado, em sentença transitada em julgado, por trazer consigo 0,486g (quatrocentos e oitenta e seis) miligramas de pasta base de cocaína, às penas de 08 (oito) anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O requerente afirma que o édito condenatório foi contrário ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, uma vez que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base no mínimo legal e negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como não foi reconhecida a atenuante da menoridade.

Aduz ainda que a quantidade de droga encontrada em seu poder demonstra que esta se destinava ao seu consumo.

Pediu a concessão da liminar a fim de que possa aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade e, quando do seu julgamento definitivo, que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena.

A liminar foi indeferida.

O Custos legis opinou pela parcial procedência do pedido para que a atenuante da menoridade seja reconhecida.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/06/2014, na comunidade Pereru, Município de São Caetano de Odivelas, o requerente foi preso em flagrante delito, portando 03 (três) petecas de pasta base de cocaína, pesando 486 (quatrocentos e oitenta e seis) miligramas, na porta de uma festa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O requerente pretende a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que trazia consigo apenas 03 (três) petecas de cocaína, demonstrando que as trazia consigo para uso.

No entanto, o pedido sequer pode ser conhecido, uma vez que o requerente não juntou elementos de prova produzidos em juízo que permitam a análise da referida alegação, motivo pelo qual dele não conheço.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que o édito condenatório foi contrário ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, uma vez que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base no mínimo legal e negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como não foi reconhecida a atenuante da menoridade.

Verifica-se que há, na fixação da pena base 04 (quatro) vetores judiciais motivados adequadamente em desfavor do requerente, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza da droga, o que constitui motivação suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Por outro lado, não foi reconhecida a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, pois ao tempo do fato, era menor de 21 (vinte e um anos) de idade, pois o crime foi cometido em 08/06/2014 e o requerente nasceu em 04/02/1994 (doc. Id nº 17847149, p.1), mas essa circunstância não constitui motivação suficiente para a concessão da liminar.

Outrossim, houve motivação adequada para negar a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o recorrente se dedica a atividades criminosas.

Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta fica mantida em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Ocorre que, reconhecida a atenuante da menoridade, o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inc. IV, do CP) fica reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos. Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 03/07/2014 (doc. Id nº 17847144 - Pág. 1) e até a presente data transcorreram mais de 10 (dez) anos, a sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, aqui reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, o julgo parcialmente procedente, a fim de condenar o recorrente às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024